Tribunal: TJDFT
Processo: 0008975-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0008975-80.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: EPC CONSTRUCOES S/A EMBARGADO: POLIMIX CONCRETO LTDA DESPACHO À Secretaria da Sexta Turma Cível, para que providencie o cadastramento dos Advogados indicados pela ré (ids. 25419043 e 25419044). Com relação à eventual duplicidade no pagamento do preparo ao e. STJ, conforme alegado pela autora (id. 25428908), o pedido de expedição de certidão deve ser submetido ao órgão responsável pelo juízo de admissibilidade do recurso especial interposto. Publique-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora